Tribunal: TJES
Processo: 5001518-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001518-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CELIMERIA MARIA SALVADOR
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001518-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CELIMERIA MARIA SALVADOR

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Linhares (Id nº 1085075) que deferiu pedido liminar formulado nos autos da ação ordinária ajuizada por
CELIMERIA MARIA SALVADOR
, ora agravada, compelindo o agravante a realizar a internação compulsória de
GUSTAVO SALVADOR ARAÚJO

em estabelecimento destinado ao tratamento de dependência química.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que: a) não há nos autos laudo médico circunstanciado, comprovando a necessidade da internação da paciente; b) não houve comprovação, ademais, de tratamentos prévios extra-hospitalares e c) há, no caso,
periculum in mora
inverso, eis que o paciente será alijado de sua liberdade sem prova da necessidade para tanto.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com a consequente cassação da decisão agravada.

Por meio da decisão Id nº 1089977, indeferi o pleiteado efeito suspensivo.

Contrarrazões (Id nº 1110707), pelo desprovimento do recurso.

Informações do Juiz Singular (Id nº 1153097).

Parecer da d. Procuradora de Justiça (Id nº 1586240), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001518-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CELIMERIA MARIA SALVADOR

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

voto

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Linhares (Id nº 1085075) que deferiu pedido liminar formulado nos autos da ação ordinária ajuizada por
CELIMERIA MARIA SALVADOR
, ora agravada, compelindo o agravante a realizar a internação compulsória de
GUSTAVO SALVADOR ARAÚJO

em estabelecimento destinado ao tratamento de dependência química.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que: a) não há nos autos laudo médico circunstanciado, comprovando a necessidade da internação da paciente; b) não houve comprovação, ademais, de tratamentos prévios extra-hospitalares e c) há, no caso,
periculum in mora
inverso, eis que o paciente será alijado de sua liberdade sem prova da necessidade para tanto.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

CELIMERIA MARIA SALVADOR
, ora agravada, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE LINHARES
e
GUSTAVO SALVADOR ARAÚJO
sustentando

que este

faz uso abusivo de substâncias psicoativas, maconha e cocaína, CID 10 Z22.2 apresentando sintomas de Transtornos Mentais e comportamentos compatíveis com CID 10 F19.2, tendo sido indicada a sua internação psiquiátrica, motivo pelo qual pleiteou, em regime de urgência, internação compulsória em estabelecimento para recuperação do paciente, sendo que, diante de sua falta de recursos próprios, tal obrigação deveria ser imposta aos réus, o que foi acolhido pela decisão recorrida e motivou a interposição deste agravo de instrumento.

A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de transtornos mentais, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 e no Decreto nº 24.559/34 que admitem a internação psiquiátrica por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados.

No caso dos autos o pedido foi formulado pelo Ministério Público Estadual e os documentos que instruíram a inicial atendem a exigência contida na Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental,
in verbis
:

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Esta c. Segunda Câmara Cível em casos análogos, tem mantida a internação compulsória quando deferida a fim de minimizar os riscos a paciente que sofre de transtornos mentais e que o impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. É o que se extrai dos seguintes arestos, incluindo o de minha relatoria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA E TRATAMENTO MÉDICO COMPULSÓRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. LAUDO MÉDICO EVIDENCIANDO A AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO CAPAZ DE PROMOVER O RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA INDICADA AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Lei n° 10.216/2001, eu seu artigo 6°, exige como condição ao acolhimento do pedido de internação compulsória, que o paciente seja submetido à análise clínica, cabendo ao médico informar, expressamente, quais seriam os motivos que indiquem a imprescindibilidade da medida de internação psiquiátrica como melhor tratamento para o paciente, tendo em vista a falta de disponibilidade de outros tratamentos ambulatoriais disponibilizados pelos Entes Estatais menos invasivos. II. No caso em tela, restaram suficientemente demonstrados os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência vindicada, conforme o artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001, considerando que o Laudo subscrito por Médico Psiquiatra atestou, especificamente, a situação de esquizofrenia do paciente, com indicação expressa e urgente de internação psiquiátrica de longa permanência, tendo em vista a existência de risco ao paciente e à comunidade, além de restarem inexitosas as tentativas de tratamento alternativo, diante da resistência do paciente ao tratamento ambulatorial, afastando, assim, a alegação recursal quanto à ausência de Laudo Médico circunstanciado para fins de internação involuntária, porquanto atendido o disposto na Lei nº 10.216/2001. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000433, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 03/03/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. ART. 6º DA LEI Nº 10.216/01. LAUDO MÉDICO APRESENTADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. recurso DESPROVIDO. 1) Consoante entendimento majoritário deste Sodalício, não pode o acesso ao Judiciário ser condicionado ao requerimento administrativo, uma vez que dificultaria o amplo acesso à justiça, principalmente em casos que demandam resposta rápida em razão da urgência. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. 2) De acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178/PE (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária, sendo que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 3) A Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no caput do art. 2º, prevê que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 4) O laudo médico apresentado atende ao caput do art. 6º da Lei nº 10.216/01, quando veicula a descrição do quadro clínico e sintomático da paciente, a provável causa, o CID da enfermidade e o tratamento indicado para tentar debelar a doença. 5) Incumbe ao Poder Judiciário, após ser invocado, assegurar o cumprimento dos aludidos comandos normativos, deferindo o fornecimento dos tratamentos prescritos, quando comprovada a necessidade. 6) Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 421, o s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra o ente federativo ao qual pertence, sendo possível, por conseguinte, a condenação de Município ao pagamento da verba honorária. 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048140152785, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 11/04/2019)

Com essas premissas em mente e voltando olhos aos documentos que instruíram a inicial, observo, de plano, que foi ela instruída com laudos médicos (Id nº 1085072 – fls. 09/11 e 12), os quais, em suma, narram o quadro clínico que acomete o paciente GUSTAVO SALVADOR ARAÚJO, valendo a transcrição do laudo emitido pelo médico psiquiatra (fl. 12):

LAUDO MÉDICO

Declaro para justificativa de internação para tratamento do Sr.
GUSTAVO SALVADOR ARAÚJO, com CPF Nº 135,678.507-76, que o mesmo apresenta sinais e sintomas compatíveis com Transtornos Mentais e comportamentos compatíveis com F19.2 (CID 10).

Devido ao uso de múltiplas drogas, sendo internado no dia 03/12/2020. Através com as entrevistas com a família

e o próprio paciente, obteve-se história de abuso de várias substâncias entre elas MACONHE e COCAINA, o que justifica o quadro psiquiátrico determinante da internação.

O paciente permanece com sintomas em acompanhamento por equipe multidisciplinar sem previsão de alta no momento. Necessita permanecer em tratamento em regime de internação em assistência especializada e específica em dependência química.

Dr. Lorenzo S. Scardini

Médico Psiquiatra - CRM 12.156

Do laudo em comento, firmado por médicos psiquiatra, extraio que o paciente
GUSTAVO SALVADOR ARAÚJO
faz uso de drogas ilícitas, com quadro de transtorno mental, com consequências à sua saúde e comprometimento grave de sua vida familiar e social.

Tal laudo médico é consentâneo à propositura da demanda, não havendo que se falar em apresentação de laudo médico remoto, extraindo-se dos autos a informação de que não houve melhora no quadro clínico do paciente, que, inclusive, restou agravado.

Destarte, o que verifico é que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a inicial foi devidamente instruída com elementos que demonstram a falência de outros tratamentos fora do regime de internação, bem como a necessidade de imediata realização do tratamento no recorrido, seja com o objetivo de resguardar a incolumidade física de seus familiares, seja com o de resguardar sua própria vida, mormente diante do grave quadro clínico já apresentado.

Diante deste cenário, tenho que
periculum in mora
inverso milita em favor da paciente e de sua família, que com poucos recursos financeiros, necessitam da medida de urgência para a proteção da saúde, da integridade e da dignidade da pessoa humana.

No que toca a alegação de irreversibilidade da medida, reitero que os interesses meramente econômicos, não podem sobrepor-se à proteção da vida humana.

Portanto, comungo da opinião exposta pelo magistrado
a quo
na decisão recorrida.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001518-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CELIMERIA MARIA SALVADOR

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL - LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01 - NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de esquizofrenia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida.

2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente.

3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados.

4. In casu
, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo
a quo
.

5.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.